Tribunal: TJMT
Processo: 1024243-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024243-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (ADVOGADO), TADEU CARNEIRO DA SILVEIRA - CPF: 181.408.741-91 (AGRAVANTE), Banco Sistema Sa (AGRAVADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), CLAUDINAR PEREIRA ESTRELA - CPF: 551.422.141-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBINO LAFAIETE RIBEIRO - CPF: 593.443.691-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARREMATAÇÃO POR VALOR SUPERIOR AO DÉBITO EXEQUENDO – RESTITUIÇÃO DO VALOR REMANESCENTE – IMPUGNAÇÃO, PELO DEVEDOR, AO CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA JUDICIAL – INDICAÇÃO PRECISA DAS DESPESAS COMPUTADAS COMO CUSTAS PROCESSUAIS – INCIDÊNCIA DE MULTA POR NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA EXEQUENDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPUTADOS SOBRE O VALOR JÁ ACRESCIDO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CÔMPUTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ IMPOSTA DURANTE A TRAMITAÇÃO PROCESSUAL – VALOR IDÊNTICO À DIFERENÇA EM RAZÃO DO ERRO DO CÁLCULO QUANTO AOS HONORÁRIOS –CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO MODIFICAM O VALOR FINAL A SER RESTITUÍDO AO DEVEDOR NOS EXATOS TERMOS DO CÁLCULO HOMOLOGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida decisão homologatória de cálculo do valor remanescente após expropriação de bens por valor superior ao da dívida exequenda se este considera corretamente a evolução da dívida exequenda, contabiliza acertadamente as despesas e custas processuais durante a tramitação do feito e, por fim, se, como no caso, o pequeno equívoco no tocante à quantificação dos honorários advocatícios, que implica diferença correspondente a 1% sobre o valor da dívida exequenda, é compensado pelo indevido esquecimento quanto à fixação de multa por litigância de má-fé nesse exato mesmo montante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024243-13.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TADEU CARNEIRO DA SILVEIRA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”

(Proc. no 3123-59.1996.811.0003 – Código 46240), ajuizada contra o agravante e outro pelo BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A., sucedido pelo BANCO SISTEMA S.A., rejeitou impugnação oposta pelo executado/agravante e homologou o cálculo juntado às fls. 788/795 daqueles autos físicos, que quantificou em R$ 68.119,45 a diferença entre o valor da arrematação dos imóveis penhorados nos autos (R$ 220 mil) e o valor da dívida exequenda à época (31/08/2015), por entender tratar-se de “
detalhado e bem elaborado trabalho da contadoria do Juízo, que, simplesmente, atualizou o débito
”, e por não divisar os equívocos e imperfeições apontados pelo devedor/impugnante/agravante; a decisão ordenou ao Banco que, no prazo de quinze dias, deposite nos autos o valor apurado, autorizando, desde logo, o levantamento de valores pelo executado/agravante (cf. Id. no 69493460).

O agravante expõe que o título exequendo prevê correção monetária com base na Taxa Referencial (TR), mas, como o primeiro cálculo homologado pela MMa. Juíza aplicou indevidamente o INPC, esta eg. Corte de Justiça reformou a decisão homologatória de Primeira Instância e ordenou refazimento do cálculo (RAI no 50.365/2013 e RED no 134.510/2013).

Prossegue dizendo que, refeito o “
cálculo usando a TR
(...),
confirmou-se que o valor do débito era, na data da arrematação, em 31.08.2015, menor que o lance, havendo uma diferença para ser depositada de R$ 68.462,06
”, mas, mesmo assim, o cômputo ainda padece de imperfeições decorrente da falta de esclarecimento/indicação precisa das quantias acrescidas/deduzidas do cálculo.

Argumenta que houve inclusão dos “
valores das custas
(sem)
o necessário apontamento do que se referem
” (sic), e também da “
quantia de R$ 23.458,61,
(...)
sob o título de ‘Multas’, sem esclarecer, contudo, do que se trata tal penalidade
”; afirma, quanto a esse último aspecto, que, “
por ser este um processo de Execução de Título Extrajudicial não é aplicável a multa prevista no § 1o do artigo 523 do CPC de 2015, nem do artigo 475-J do CPC de 1973
” (sic – cf. Id. no 66818977 - pág. 2).

Afirma que, mesmo se prevalecer a imposição da multa, há irregularidade do cálculo porque computou honorários advocatícios sobre o valor da dívida já acrescida pela penalidade pecuniária.

Pede, por esses motivos, reforma da decisão agravada para que seja ordenado refazimento do cálculo e determinado que “
a diferença já apurada
(...)
seja depositada, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês no prazo de três dias, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação,
(...)
haja vista que tal numerário deveria ter sido depositado na época da arrematação
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. 66818977 - pág. 2/4).

A decisão vinculada ao Id. no 78060978 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. no

81083496).

Por admitir que “
o valor da arrematação deve ser utilizado para satisfação da dívida exequenda, pagamento dos honorários advocatícios, ressarcimento das despesas adiantadas pelo exequente ao longo da tramitação do feito e, ainda, quitação de eventuais multas processuais aplicadas ao executado, sendo eventual valor remanescente ressarcido ao executado
”, e verificar que o agravante sonegou “
informação de que teve contra si imposta multa por litigância de má-fé em pelo menos uma oportunidade durante a tramitação do feito (RAI no 99.438/2015), o que é de suma importância para julgamento da tese de desacerto do cálculo homologado, especialmente no tocante às multas processuais
”, a r. decisão vinculada ao Id. no 94258453 ordenou intimação do agravante para que instruísse o feito “
com peças alusivas à fixação ou não de multas processuais ao longo da tramitação da ação de execução na origem ou em recursos extraídos daquela lide, bem como sobre eventual decisão judicial proferida nos autos acerca da aplicação ou não da multa do art. 475-J do CPC/1973 (ou art. 523, §1o, do CPC/2015)
”.

Em resposta, o agravante peticionou dizendo que somente teve contra si fixada multa por litigância de má-fé nos autos do RAI no 99.438/2015 e ressalvando que “
isso não explica multa no valor de R$ 23.458,61 no cálculo impugnado
”, já que referida sanção processual, fixada em 1% sobre o valor da causa, corresponde, à época da fixação, a “
apenas R$ 697,76
(...)
, o que não explica o montante da penalidade lançada no demonstrativo impugnado
” (sic – cf. Id. no 95504461).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 01 de dezembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Nos idos de novembro de 1995, o
Banco Bamerindus ajuizou ação de execução contra o agravante buscando satisfação de dívida no valor originário de R$ 18.926,71, e, duas décadas depois, em 31/08/2015, finalmente conseguiu expropriar imóveis do devedor, que foram
arrematados por R$ 220 mil.

Aplicada a TR como índice de correção monetária, o valor atualizado da dívida até 31/08/2015 correspondia a R$ 34.636,68, e, somente a título de juros de mora de 1% ao mês incidentes ao longo dos 237 meses transcorridos entre novembro/1995 e agosto/2015, foi acrescido de R$ 82.088,93; assim, à época da arrematação, o valor total da dívida exequenda era de R$ 116.725,61 (R$ 34.636,68 + R$ 82.088,93).

Instaurou-se, então, discussão para quantificação do valor remanescente a ser restituído ao devedor/agravante.

De início, convém relembrar que, como já prenunciado pela decisão vinculada ao Id. no 94258453, o executado/agravante
instruiu o recurso
de forma bastante deficitária, exibindo apenas as peças obrigatórias do art. 1.017 do CPC e cópia de dois cálculos realizados pela Contadoria Judicial; o primeiro, de fls. 767/774 dos autos físicos, datado de 26/10/2018, e o segundo, de fls. 788/795, datado de 29/09/2019, homologado pela decisão agravada (cf. Ids. no 69493467 e 69493468, respectivamente).

Na petição de fls. 778/779 dos autos físicos de origem, vinculada ao Id. no 69493459 dos presentes autos recursais, indicada como ensejadora da decisão agravada, o devedor/agravante sustenta que o cálculo de fls. 767/774 dos autos físicos, datado de 26/10/2018, “
não faz o necessário apontamento do que se referem
(...)
os valores das custas
(...)
, impedindo assim o executado de manifestar-se sobre eles
”; queixa-se, também, da falta de especificação da origem da “
quantia de R$ 11.672,56, constante às fls. 773, sob o título de ‘Multas’, sem dizer, contudo, do que se trata tal penalidade
”, e, por fim, afirma que houve inadmissível cômputo de “
honorários de advogado sobre o valor do débito acrescido da multa
” (cf. Id. no 69493459 - pág. 2/3).

Embora não conste dos autos recursais informação nesse sentido, consulta ao sistema de acompanhamento de atos processuais desta eg. Corte de Justiça mostra que, em 03/09/2019, a MMa. Juíza presidente do feito determinou remessa dos autos à Contadoria Judicial “
para manifestação
(...)
, ante a impugnação aos cálculos à fls. 778/779
”, e, em resposta, o departamento apresentou aos autos o segundo cálculo exibido pelo executado/agravante, datado de 29/09/2019, junto às fls. 788/795 dos autos físicos, homologado pela decisão agravada (cf. Id. no 69493468).

O demonstrativo de cálculo da Contadoria Judicial responde precisamente os questionamentos do devedor/impugnante/agravante acerca dos valores computados a título de custas processuais, indicando precisamente sua origem, data e valor, mas não faz o mesmo em relação aos valores computados a título de “
Multas
”.

Todavia, considerando que, como dito, à época da arrematação, o valor da dívida exequenda era de
R$ 116.725,61 (R$ 34.636,68 + R$ 82.088,93),
é bastante evidente que a cobrança de R$ 11.672,56 sob rubrica de “
multas
” corresponde à penalidade pelo não pagamento voluntário da dívida exequenda (CPC/2015, art. 523, §1o; CPC/1973, art. 475-J), o que, obviamente aconteceu, já que o crédito só foi satisfeito com expropriação de bens.

Além disso, considerando a instrução recursal deficitária nesse aspecto, o agravante foi intimado para trazer “
peças alusivas
(a)
eventual decisão judicial proferida nos autos acerca da aplicação ou não da multa do art. 475-J do CPC/1973 (ou art. 523, §1o, do CPC/2015), ou então para que, na forma do art. 1.017, II, do CPC, declare, sob pena de responsabilidade pessoal, inexistência de qualquer desses documentos
” (cf. Id. no 94258453), e, em resposta, peticionou afirmando a “
inexistência de outros documentos que fixem outras multas processuais ao longo da tramitação da ação de execução na origem ou em recursos extraídos daquela lide inclusive de multa do art. 475-J do CPC/1973 (ou art. 523, §1o, do CPC/2015)
” – cf. Id. no 95504461.

Anoto, apenas por zelo, que o não pagamento voluntário no prazo de quinze dias enseja automática incidência da aludida multa, sendo, pois, despiciendo pronunciamento jurisdicional específico sobre isso.

A propósito, já decidiu o eg. STJ, inclusive em sede de julgamento de recursos repetitivos:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. TÍTULO JUDICIAL. MULTA DO ARTIGO 475-J DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO APENAS NA PESSOA DO ADVOGADO DO DEVEDOR, MEDIANTE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: Na fase de cumprimento de sentença, o devedor deverá ser intimado, na pessoa de seu advogado, mediante publicação na imprensa oficial, para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, a partir de quando, caso não o efetue, passará a incidir a multa de 10% (dez por cento) sobre montante da condenação (art. 475-J do CPC). 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido, apenas para sanar o erro material detectado no acórdão que julgou os embargos de declaração, de modo que não há falar em aplicação da multa do artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil” (STJ – Corte Especial – REsp 1262933/RJ – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 19/06/2013, DJe 20/08/2013).

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 475 -J DO CPC. INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA NA HIPÓTESE DE NÃO PAGAMENTO DO MONTANTE DA OBRIGAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE QUINZE DIAS CONTADOS DA INTIMAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica do STJ, ratificada em julgamento de representativo da controvérsia, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, pela Corte Especial - REsp 1.262.933/RJ -, é no sentido de que
a falta de cumprimento voluntário da obrigação de quem foi intimado, no prazo de quinze dias, atrai,

de forma automática
,
a incidência da multa legal do art. 475-J, caput, do CPC, sobre o montante total
. 2. Agravo regimental não provido” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 300.447/SP – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 02/12/2014, DJe 19/12/2014 –
grifei
e
destaquei
).

Por outro lado, verifico que o devedor tem razão ao dizer que o cálculo homologado computou indevidamente os honorários advocatícios sobre
o valor da dívida já acrescida da multa pelo não pagamento voluntário, tanto é que, apesar de o art. 523, §1o, do CPC, estabelecer que ambos os encargos serão de 10% sobre o valor da dívida exequenda, o demonstrativo indica valores diferentes, sendo a multa no valor de R$ 11.672,56 e honorários advocatícios no valor de R$ 12.839,82.

Tem-se, pois, que, assim como a multa pelo não pagamento voluntário da dívida, os honorários advocatícios
também deveriam corresponder a R$ 11.672,56, havendo, pois, uma diferença de R$ 1.167,26 não computada, e, consequentemente, claro o desacerto do cálculo homologado nesse aspecto.

Ocorre que, como visto, o cálculo não sopesou a aplicação da multa por litigância de má-fé fixada em 1% sobre o valor da causa quando do julgamento do RAI no 99.438/2015, em 22/09/2015, menos de um mês depois da arrematação, época em que, como visto, a dívida exequenda (valor da causa) era de R$
116.725,61.

Coincidentemente, 1% sobre o valor atualizado da causa corresponde precisamente à diferença verificada no cálculo em razão do erro no cômputo dos honorários advocatícios (R$ 1.167,26), o que faz com que o cálculo homologado pela r. decisão agravada, ao final, indique corretamente o valor remanescente a ser restituído ao devedor após a arrematação do bem expropriado.

Pelo exposto, por não divisar motivos para refazimento do cálculo homologado pela r. decisão agravada, desprovejo o recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022